Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-14.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍCIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDE. ITER CRIMINIS QUASE TODO PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO PELA FRAÇÃO DE 1/2 DA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O longo tempo de tratamento da vítima e as cicatrizes permanentes que estão fixadas em seu corpo são desdobramentos diretos da conduta do réu que deixou marcada nesta pessoa consequências eternas, devendo, sim, ser valoradas de forma negativa;
2. Em que pese as circunstâncias e consequências terem sido valoradas negativamente, por ter sido o crime praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, e por esta ter padecido por 4 meses até recuperação das graves lesões sofridas, além de ostentar cicatrizes pelo corpo, tais fatos não foram valorados na segunda fase da dosimetria e sim, unicamente, na primeira fase, para fixação da pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.
3. Na dosimetria o cômputo da forma tentada do crime tem como critério para diminuição da pena a quantidade de etapas percorridas pelo agente, durante o iter criminis.
4. Quanto mais próximo ficar da consumação do delito, menor será a redução admitida pelo direito, e vice-versa.
5. Na hipótese sub judice, a defesa alega que o acusado não atingiu a vítima em região de imediata letalidade. Ocorre que o prontuário Id. 37712363 aponta exatamente o contrário desta alegação, informando que a vítima sofreu golpes na região abdominal, inclusive com lesão hepática, duas lesões gástricas e sangramento ativo, fato este que afasta complemente a tese da baixa letalidade pretendida pelo apelante.
6. O iter criminis foi percorrido quase em sua total inteireza, justificando, portanto, a diminuição da pena em 1/3.
7. Recurso improvido. Sentença mantida.